Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0717894-54.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOLD COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS LTDA RECORRIDO: HENRIQUE BATISTA ABREU DECISÃO Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou a documentação determinada no despacho de ID 74295313, limitando-se a juntar apenas os extratos bancários. Aliás, os extratos apresentados mostram que a empresa detém plenas condições de pagar as custas processuais (ID 74597768 e ID 74597770). Ressalte-se que as custas devidas no âmbito do TJDFT são de valor reduzido, o que exige mais rigor na demonstração da necessidade do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e do preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA